Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-78.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Procedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminares de denunciação da lide e ilegitimidade passiva de parte rejeitadas – No mérito, transações indevidas verificadas junto à conta do autor - Fraude por terceiro,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Procedência - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminares de denunciação da lide e ilegitimidade passiva de parte rejeitadas – No mérito, transações indevidas verificadas junto à conta do autor - Fraude por terceiro, via PIX – Transações contestadas pelo correntista - Responsabilidade objetiva do banco requerido pelos serviços prestados – Aplicação da teoria do risco profissional – Falha na prestação dos serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a redução da verba fixada que está alinhada ao comumente arbitrado por esta Câmara Julgadora em casos análogos – Recurso desprovido – Sentença mantida.